Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AÉREO. ADIANTAMENTO DE VOO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. O adiantamento do horário do voo com partida no local de residência do consumidor não causa prejuízos de ordem moral, sobretudo porque pode aguardar o embarque no conforto de seu domicílio.
4. Recurso não provido.